Tribunal: STF
Processo: Rcl 82936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO 
GERAL: NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Arlindo Bitencourt, em 8.8.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.882.345, pelo qual teria sido descumprido o decido nos Temas 181 e 339 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (doc. 10).



    2. O reclamante afirma que “teve seu Agravo Regimental não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o fundamento de incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inadmissível o agravo quando a deficiência de sua formação ou a falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida impedir a compreensão da controvérsia’)” (fls. 1-2, doc. 1).



    Relata que, “inconformado, (...) interpôs Recurso Extraordinário (RE) contra a referida decisão do STJ, alegando, em síntese, a existência de repercussão geral da matéria debatida e a contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 2), o qual teve seu seguimento negado, pela aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral.



    Alega que, “embora a decisão reclamada expressamente tenha se pautado em temas de Repercussão Geral (Temas 339 e 181) (...) o Reclamante argumenta que a aplicação concreta e exaustiva desses temas na hipótese do Recurso Extraordinário interposto, e a consequente negativa de seguimento, importa em uma interpretação extensiva e equivocada que, na prática, afasta a necessária análise constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3). 



    Argumenta que “a Reclamação argumenta que a aplicação irrestrita e o rigor excessivo na interpretação da Súmula n. 182 do STJ, que resultou no não conhecimento do Agravo Regimental (...) e que culminou na negativa de seguimento do RE com base no Tema 181, configura, no caso concreto, uma negativa de jurisdição e um obstáculo desproporcional ao acesso à justiça e à ampla defesa” (fl. 4).



    Afirma que “a decisão reclamada, ao invocar o Tema 181 para afastar a análise do Recurso Extraordinário (...), mesmo diante da alegação de violação a direitos fundamentais por formalismo excessivo, estaria indiretamente desvirtuando o alcance da competência do STF” (fl. 6).



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pede a procedêncai da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário do Reclamante” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.365 e no Agravo de Instrumento n. 791.292, representativos dos Temas 181 e 339 da repercussão geral, respectivamente.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM 
O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Na espécie em exame, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 
n. 2.882.345, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois o motivo da inadmissão do recurso na origem não foi impugnado de modo suficiente no agravo em recurso especial. 
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 4. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1, e-doc. 7).



    Ao examinar o recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental por incidência da Súmula n. 182 do STJ (...)



    A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta violação ao devido processo legal ao ser impedido o prosseguimento do recurso com base em formalismo excessivo. Argumenta negativa de direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que os fundamentos da decisão foram efetivamente impugnados no agravo regimental. Assevera que não foi apresentada fundamentação adequada e suficiente na negativa de seguimento do recurso, desrespeitando o dever de motivação das decisões judiciais. Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. É o relatório



    2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 459) (...)



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema 
n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência 
de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE 
n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). (...)



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 1-3, e-doc. 9).



    Diferente do alegado na petição inicial desta reclamação, a decisão questionada está devidamente fundamentada, tendo sido apreciados e decididos os pontos questionados na controvérsia. 



    Na espécie, o reclamante limita-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia no ato reclamado, o que comprova descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292, TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 65.335-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). 
Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 
2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 42.931-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a existência, ou não, da alegada aplicação teratológica do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Extrai-se da fundamentação do ato impugnado que inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, ou de aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que a inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como a rejeição dos embargos de declaração restou alicerçada em argumentação sólida e fundamentada dos temas discutidos nos autos, apreciando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apontando o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido. IV – DISPOSITIVO 
6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 63.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.8.2024).



    8. Este Supremo Tribunal assentou que os juízes e os tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que versam sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Não se demonstra usurpação de competência no caso, como afirma o reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de suas atribuições constitucionais e legais. Nesse sentido, por exemplo:



      “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, 
cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do 
art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora